Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739655-94.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAND CAPITAL DF MECANICA DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: ADAILTON MOREIRA MENDES D E C I S Ã O Agravo interno interposto por Land Capital DF Mecânica de Veículos Ltda. contra acórdão de id 61822627, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante. O recurso manejado é manifestamente inadmissível. A hipótese de cabimento do agravo interno é, exclusivamente, contra decisões monocráticas do Relator, não sendo cabível contra decisões colegiadas, como foi o caso (Código de Processo Civil, artigo 1.021). Ademais, dado que a publicação do v. acórdão ocorreu em 27.07.2024, já teria se operado o trânsito em julgado (em 16.08.2024). Não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, por falta de atendimento a pressuposto recursal extrínseco (cabimento). À Secretaria, para certificar o trânsito em julgado e adotar os procedimentos de praxe. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator